Tribunal: CARF
Processo: 13767.001111/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.001111/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
LUIZA HELENA PIO CAZELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
BENEFICIÁRIO E DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DO
SERVIÇO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do beneficiário e do endereço da profissional nos recibos
trazidos para comprovar despesas médicas, autoriza à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas
a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas do contribuinte, quando
restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer despesas médicas no montante de R$ 1.060,00,
vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento parcial em maior
extensão, para restabelecer a dedução das despesas médicas no valor total de R$ 15.510,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.001111/2008-89
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001111/2008-89

Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 9.969,70, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.900,73, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
5.197,70 (fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-45.198, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 34/38):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 04/07, em 27 de outubro de 2008, referente ao
exercício 2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 18.900,73.
Motivo da glosa: falta de comprovação das despesas, ou por falta de previsão legal para
sua dedução. Complementação da descrição dos fatos:
1) UNIMED VALE DO RIO DOCE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO –
R$ 3.210,73: contribuinte apresentou comprovantes relativos ao ano-calendário 2007.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001111/2008-89

2) PATRICK PIO LIMA CAZELLI – R$ 14.000,00: contribuinte apresentou
comprovantes de 2007 (R$ 5.460,00). Os demais comprovantes (R$ 8.540,00) não
foram apresentados.
3) POLIANA VILAS BOAS REIS - R$ 80,00, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
COLATINA LTDA - R$ 100,00 e MURAD E VILAS BOAS LTDA ME - R$ 1.060,00:
contribuinte não apresentou comprovantes.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 07 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 27, o impugnante foi cientificado da autuação em 04 de novembro
de 2008.
Em 28 de novembro de 2008, apresentou impugnação (fls. 01/02) ao lançamento
alegando, em síntese, que os documentos anexados à impugnação comprovam as
despesas médicas glosadas, já que em momento anterior havia apresentado os
documentos referentes ao ano calendário 2007.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente a dedução das despesas
médicas, no valor de R$ 3.310,73, ajustando o imposto suplementar para R$ 4.287,27, mais
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 22/12/2011 (fls. 41/42), a contribuinte, em
20/01/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 43/44), registrando que as despesas médicas se
referem a tratamento próprio e de seu dependente, este em relação ao comprovante de pagamento
emitido pelo plano de saúde, anexando aos autos os recibos e/ou notas fiscais contendo todos os
requisitos exigidos pela legislação tributária, declarando, ao final, que não figura como parte ou
representada processual em ação judicial que discuta matéria tratada no presente lançamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/82.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001111/2008-89

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Patrick Pio
Lima Cazelli (R$ 14.000,00), Giovana Balarine (R$ 450,00), Poliana Vilas Boas Reis (R$ 80,00)
e à Clínica Murad & Vilas Boas Ltda - ME (R$ 1.060,00), por falta de indicação do paciente e
do endereço dos prestadores dos serviços, buscando, por oportuno, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, a Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com os recibos retificados emitidos por Patrick Pio Lima Cazelli,
registrando o seu respectivo endereço profissional (fls. 60/66).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos e dos ora trazidos,
em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio, contidos na
decisão recorrida (fls. 37):
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços,
a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço. Ressalte-se que
a importância da discriminação dos serviços é tanto maior quanto mais elevadas forem
as despesas, a fim de permitir que a Autoridade Fiscal verifique o cabimento e
plausibilidade dos documentos apresentados.
(...)
Os recibos de fls. 15/18, emitidos por PATRICK PIO LIMA CAZELLI, no valor total
de R$ 14.000,00, não podem ser aceitos como comprovantes de despesas médicas, uma
vez que não possuem os seguintes requisitos, conforme legislação acima transcrita:
identificação do paciente e endereço do prestador do serviço.
O recibo de fls. 19, emitido por POLIANA VILAS BOAS REIS, no valor de R$ 80,00,
não pode ser aceito como comprovante de despesas médicas, uma vez que não possui os
seguintes requisitos, conforme legislação acima transcrita: identificação do paciente e
endereço do prestador do serviço.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001111/2008-89

O recibo de fls. 19, emitido por Giovana Balarine, no valor, no valor de R$ 450,00, não
pode ser aceito como comprovante de despesas médicas, uma vez que não possui o
seguinte requisito, conforme legislação acima transcrita: identificação do paciente.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação as despesas médicas, vale salientar que a Recorrente não deve ser
penalizado pela falta da indicação do beneficiário dos serviços nos recibos emitidos pelos
referidos prestadores de serviços de saúde contratados, cujo entendimento, diga-se de passagem,
está em total sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, as despesas glosadas em que a única pendência apontada foi a ausência
de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços – não tendo sido apurados outros indícios
razoáveis de irregularidades tanto pela fiscalização quanto pela DRJ/BSB, e considerando que a
própria Recorrente afirmou ser ela a paciente – é se presumir que os tratamentos foram, de fato,
realizados pela própria, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23. Alia-se o fato de que em
relação ao profissional Patrick Pio Lima Cazelli, a outra falha apontada também restou suprida
diante da apresentação de recibos retificados constando seu endereço profissional (fls. 60/66).
Por tais razões, afasto a glosa em relação às despesas pagas à Clínica Murad & Vilas Boas Ltda -
ME (fls. 49/54), e aos profissionais Giovana Balarine (fls. 58) e Patrick Pio Lima Cazelli (fls.
60/66), no valor total de R$ 15.510,00.
Já em relação à despesa com Poliana Vilas Boas Reis, no valor de R$ 80,00,
mesmo superada a indicação do paciente, melhor sorte não socorre à Recorrente, uma vez que o
recibo apresentado não atende integralmente aos requisitos da legislação de regência (art. 80, §
1o, III do RIR/99), com especial destaque para a ausência do registro do endereço profissional,
informação que poderia ter sido suprida com a apresentação de declaração e/ou retificação do
recibo emitido (fls. 59), calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001111/2008-89

de R$ 15.510,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício
de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator quanto ao restabelecimento das despesas efetuadas com
Giovana Balarine e Patrick Pio Lima Cazelli.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No curso da ação fiscal, a contribuinte não apresentou os comprovantes dessas
despesas, conforme apontado na autuação. Assim, os documentos foram submetidos somente à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, que, na análise das provas
apresentadas, é livre para formar sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de
1972.
Nesse sentido, a autoridade julgadora entendeu necessária a perfeita identificação
dos beneficiários nos documentos apresentados.
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer a indicação do
paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade de os
contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios ou de
seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples identificação,
no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a despesa.
Como apontado pelo relator, a Receita Federal do Brasil – RFB se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014, no sentido de que, na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, em geral, aceita-se que seja o próprio contribuinte.
Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva a possibilidade da exigência de
especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal entender pertinente.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001111/2008-89

No caso, a autoridade julgadora de primeira instância, a quem os documentos
foram submetidos pela primeira vez (repise-se, eles não foram apresentados no curso da ação
fiscal), exigiu a especificação dos beneficiários dos tratamentos. Dessa feita, caberia à recorrente
apresentar, por exemplo, declarações emitidas pelos profissionais identificando os pacientes.
Acrescento que, no tocante ao profissional Patrick, também foi indicada a
ausência de endereço, requisito legal exigido pela legislação de regência.
Em seu recurso, a contribuinte reapresentou os recibos do profissional, com a
indicação do endereço aposta posteriormente.
Do exame dos documentos, não é possível assegurar que a informação tenha sido
prestada pelo profissional. Para ter sua pretensão atendida, a contribuinte deveria ter
providenciado junto ao profissional a segunda via desses recibos ou uma declaração do mesmo a
fim de sanar as irregularidades apontadas na decisão recorrida. Ressalte-se que para que os
recibos anteriormente considerados insuficientes pela autoridade fiscal possam ser convalidados,
é imprescindível que sejam retificados pelo próprio profissional emitente, ou seja, a inclusão das
informações faltantes nos recibos teria de ser realizada pelo profissional, com aposição de novo
carimbo e de sua assinatura, o que não ocorreu no presente caso.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida no tocante às despesas
informadas com Patrick Cazelli e Giovana Balarine.
Acompanho o relator quanto às demais despesas.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer
despesas médicas no montante de R$ 1.060,00.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital